Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720692-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAS DUARTE DE CARVALHO E SILVA RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Realizado o recolhimento do respectivo preparo, desponta a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, restando previstos, no artigo 319 do mesmo código, os elementos necessários da petição inicial. Já o artigo 320 estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. Em ação de revisão contratual, a ausência de delimitação do objeto do litígio dificulta, quando não inviabiliza, o exercício do direito de defesa, pois, sem a exposição específica e individualizada da causa de pedir e dos pedidos, o réu não tem elementos necessários para impugnar os fatos e fundamentos da petição inicial, na medida em que fica impossibilitado de responder quais cláusulas seriam abusivas, quais valores teriam sido cobrados em excesso, quais encargos seriam inadmissíveis. 4. Deve ser mantida incólume a sentença de indeferimento da inicial quando não há qualquer prova da existência de vínculo jurídico entre as partes, nem tampouco indicação de quais espécies de contratos as partes teriam pactuado; quais valores de prestações; quais produtos ou serviços foram adquiridos; quais encargos incidentes; quais abusividades verificadas. 5. No caso concreto, não há que se falar em exibição incidental de documentos, pois o artigo 397 do CPC estabelece um mínimo de especificidade da prova documental cuja exibição se requer, o que não foi indicado pelo autor. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 396, 399 e 400, todos do CPC, alegando a necessidade de exibição, incidental, de documentos, para que seja possibilitada a manifestação pormenorizada sobre os contratos objeto da presente ação de revisão contratual, sob pena de cerceamento de defesa; b) artigos 46 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusiva a aplicação da capitalização mensal/diária de juros, devido a ausência de pactuação nesse aspecto e da aplicação da comissão de permanência com outros encargos. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos com julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 396, 399 e 400, todos do CPC e 46 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “atente-se o autor, igualmente, que o caso particular dos autos - petição inicial inepta por ausência de prova de vínculo entre as partes - não se confunde com as hipóteses em que se admite a exibição incidental de documentos. Seria, sim, cabível a exibição incidental, se o autor tivesse apresentado minimamente algum indício de relação jurídica com o réu, bem como comprovado que o banco réu estaria colocando obstáculos ao fornecimento da(s) via(s) de contrato(s) firmado(s) com o autor” (ID Num. 43131198 - Pág. 12); “deve ser mantida incólume a sentença de indeferimento da inicial, porquanto não há qualquer prova da existência de vínculo jurídico entre as partes, nem tampouco indicação de quais espécies de contratos as partes teriam pactuado; quais valores de prestações; quais produtos ou serviços foram adquiridos; quais encargos incidentes; quais abusividades verificadas” (ID Num. 43131198 - Pág. 15). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017